Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736921-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO COSTA TORRES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO COSTA TORRES contra decisão de ID 108615046, proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, que indeferiu o pedido liminar. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que foi proferida sentença (ID 112845397), nos autos de origem, que denegou a segurança pleiteada, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora